Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. CATETER DECAPOLAR E CONECTOR DECAPOLAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI N. 14.454/22. PRESCRIÇÃO MÉDICA CIRCUNSTANCIADA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde - ANS é taxativo foi superado pelo advento da Lei 14.454/22, que modificou a Lei 9.656/98, tornando o rol uma referência mínima acerca dos tratamentos a serem fornecidos pelos planos de saúde.
3. Assim, comprovada a necessidade fundamentada da utilização, pelo paciente, do tratamento indicado pelo médico assistente, cabe ao plano de saúde fornecê-lo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.